Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. PROAGRO. ABATIMENTO REALIZADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, a parte agravante sustenta a inexistência de abatimento dos valores recebidos pelo mutuário por força do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).

2. Conforme esclarecimento do laudo pericial constante dos autos, após apuração do diferencial, foi realizado o cálculo do abatimento referente à indenização do PROAGRO, inclusive com transcrição do demonstrativo e apresentação da alteração pelo índice BTNF.

3. A devolução da diferença deve ocorrer em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e securitização. Assim, verifica-se que o laudo pericial e seus complementos apuraram adequadamente os abatimentos necessários.

4. Recurso conhecido e não provido.